Tribunal: TJDFT
Processo: 0703881-48.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. INADIMPLÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. SALDO DEVEDOR. ACESSÓRIOS. COBRANÇA IMEDIATA. PREVISÃO CONTRATUAL. art. 2o, §§ 2o e 3o, do Decreto Lei no 911/69, com as alterações redacionais promovidas pela Lei no 13.043/2014, c/c, art. 1.425, III, do Código Civil. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALOR DA PARCELA E DOS ACESSÓRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUERIMENTO DE QUANTIA SUPERIOR À DO TÍTULO. INEXISTÊNCIA. art. 917, § 2o, I, do CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. EFEITO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. CURADORIA ESPECIAL. IRRELEVÂNCIA. ART. 85, CAPUT, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.

1. O não conhecimento do recurso, sob o argumento de que a tese defendida pelo recorrente é, absolutamente, contrária às súmulas e à jurisprudência dominante deste Tribunal e de todas as cortes de justiça do país não se subsume a basilares regras de direito processual civil, pois esta argumentação amolda-se a situação ensejadora do não provimento de recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” ou “b”, do CPC. 1.1. Afastada, portanto, a preliminar de não conhecimento do apelo, por suposta contrariedade da argumentação da Apelante às sumulas e jurisprudência dominante.

2. Com efeito, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento. 2.1. Estando o inadimplemento convencionado como situação ensejadora do vencimento antecipado da dívida, é facultado ao credor considerar vencidas e cobrar imediatamente todas as obrigações contratuais e seus acessórios, nos termos do art. 2o, §§ 2o e 3o, do Decreto Lei no 911/69, com as alterações redacionais promovidas pela Lei no 13.043/2014, c/c, art. 1.425, III, do Código Civil.

3. Subsume-se a basilares regras de direito processual civil que para ser configurado o excesso de execução, o exequente deverá pleitear quantia superior à do título, nos termos do art. 917, § 2o, I, do CPC, o qual inexiste quando o valor da parcela e dos seus acessórios cobrados corresponde àqueles consignados no contrato.

4. O munus exercido pela Curadoria Especial, através da Defensoria Pública, é muito valioso para a parcela da população brasileira necessitada de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 4.1. Nesse sentido, não configura atitude intimidatória do Juízo a quo, em desfavor da Curadoria Especial, exercida pela Defensoria Pública, a condenação do substituído processual, citado por edital, em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do pedido ter sido julgado improcedente, nos termos do art. 85, caput, do CPC. 4.2. Portanto, a regra é por demais evidente, ao estabelecer que é a parte processual vencida que é condenada a pagar os honorários do causídico da parte adversa, e, não, o seu representante ou substituto processual.

5. Majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento) do valor da causa, com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

6. Apelação desprovida. Honorários advocatícios recursais majorados.